Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002104-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

EMBARGADO: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA E TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de transporte público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da vítima de acidente de trânsito, reconhecendo culpa concorrente, majorando indenizações por danos morais e estéticos e condenando a ré ao pagamento de pensionamento mensal vitalício. A embargante sustentou omissões quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, à incidência da confissão ficta, aos requisitos do dano estético e do pensionamento mensal, bem como acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado acerca da análise das provas e dos fundamentos da responsabilidade civil, bem como esclarecer os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária após a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a dinâmica do acidente e concluiu pela culpa concorrente, consignando que o ciclista apresentou instabilidade na condução e invadiu parcialmente a faixa de tráfego, ao passo que o motorista do coletivo deixou de observar a distância lateral mínima de segurança prevista no artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo omissão quanto à análise da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

4. Não se verificou omissão quanto à alegada confissão ficta, pois o voto condutor registrou que o autor prestou depoimento pessoal em audiência por videoconferência, respondendo aos questionamentos essenciais formulados pelas partes.

5. Também inexistiu omissão sobre os requisitos do dano estético e do pensionamento mensal, tendo o acórdão consignado que a cicatriz apresentada pela vítima era leve e que permanecia preservada sua aptidão laboral como garçom.

6. Quanto aos consectários legais, esclareceu-se que a sentença, mantida integralmente nesse ponto, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA até 29/08/2024, passando a incidir, a partir de 30/08/2024, exclusivamente a taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observada a regra de transição fixada no Tema 1.368 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa as questões relativas à culpa concorrente, à valoração das provas e aos requisitos do dano estético e do pensionamento mensal. 2. A partir de 30/08/2024, aplica-se a taxa Selic como índice unificado de juros de mora e correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observada a regra de transição do Tema 1.368 do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 201; CC, art. 406, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.368/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
, figurando como embargante a
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
, e como embargado
MARCELO SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER PARCIALMENTE estes embargos de declaração
,
apenas para esclarecer que a aplicação da nova legislação sobre correção monetária e juros de mora (Lei nº 14.905/2024 e art. 406 do Código Civil) restou mantida nos exatos termos delineados na sentença de primeiro grau, devendo a taxa Selic incidir como índice unificado a partir de 30/08/2024
.
, tudo
amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)